Tribunal: STF
Processo: AP 2191
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a RAIMUNDO JOSÉ SARAIVA TORRES, CPF nº 225.737.188-75, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4620, ID: 7cc5812a):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    O Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a RAIMUNDO JOSÉ SARAIVA TORRES. 



    Conforme informado pelo juízo, foram as seguintes as violações: 



    eDoc 19: 



    Violação da área de inclusão: 2/9/2023 às 20h15



    Violação da área de circulação: 13/9/2023 às 07h13 



    Violação da área de inclusão: 30/9/2023 às 11h28



    Violação da área de inclusão: 1º/10/2023 às 15h24



    eDoc 27: 



    Violação da área de inclusão: 13/12/2023 às 19h05



    Dispositivo desligado: 17/12/2023 às 09h42



    Violação da área de inclusão: 24/12/2023 às 20h05



    Violação da área de circulação: 25/12/2023 às 13h39 



    eDoc 28: 



    Violação da área de circulação: 19/01/2024 às 13h45



    Violação de fim de bateria: 22/01/2024 às 10h17



    Violação de fim de bateria: 23/01/2024 às 13h20



    Violação (metal detectado): 27/01/2024 às 11h29



    Violação da área de inclusão: 27/01/2024 às 07h08



    Conforme despacho de ID: 3b92b905 (eDoc. 20), no dia 24/1/2024, determinei a intimação da defesa do réu RAIMUNDO JOSÉ SARAIVA TORRES para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Não obstante, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo, não apresentando justificativa para as violações, conforme atesta certidão acostada aos autos no eDoc 29, ID: 83d2ad98.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão e circulação e fim de bateria do dispositivo eletrônico, conforme acima descritas.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado para esclarecer os descumprimentos das medidas cautelares (eDoc. 20), não apresentou qualquer justificativa para tais violações, conforme atesta a certidão no eDoc 29. 



    Não há fundamento algum para os descumprimentos, percebo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 20/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 4620, ID: 7cc5812a):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de RAIMUNDO JOSÉ SARAIVA TORRES, CPF nº 225.737.188-75.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente